Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga ao fornecedor, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O fato de se tratar de bem usado não afasta o direito subjetivo previsto no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a garantia legal de adequação consagrada no artigo 24 do mesmo diploma legal.
III. Contratos de compra e venda de automóvel e de financiamento bancário celebrados no contexto de alguma associação empresarial entre vendedora e a instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão do vício do produto, estando sujeita apenas à resolução do contrato de financiamento, consoante a inteligência do § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
V. À falta de qualquer evidência de que o descumprimento contratual afetou algum direito da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da primeira Ré desprovida.